Tribunal: STF
Processo: ARE 784223
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL 2.193/1985, DECRETO MUNICIPAL 112/1985 E LEI FEDERAL 4.771/1965. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    I – Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.